Tribunal: TJBA
Processo: 0019321-38.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019321-38.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ESSENCIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pedido de habilitação de crédito em processo de falência, sob alegação de abandono da causa, sem, contudo, ter havido a prévia intimação pessoal da parte autora. A controvérsia recursal gira em torno da validade da extinção do feito sem resolução do mérito, à luz da alegada inércia da parte habilitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da parte para manifestação caracteriza nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono do processo; (ii) estabelecer se a extinção, no caso concreto, decorreu, em verdade, de ausência de pressupostos processuais essenciais ao desenvolvimento válido do feito, atraindo a incidência do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do feito, embora motivada pelo juízo de origem com base no art. 485, III, do CPC, decorre, na realidade, da ausência de documentos indispensáveis à instrução adequada do pedido de habilitação de crédito, não caracterizando abandono processual.

4. O Juízo de origem oportunizou à parte a emenda da petição inicial, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção, diante da ausência de comprovação da existência, legitimidade e exigibilidade do crédito postulado, nos termos do art. 15, II, "a", da Lei nº 5.474/68 e do art. 82 do Decreto-Lei nº 7.661/45.

5. A parte habilitante permaneceu inerte, limitando-se a protocolar substabelecimento de poderes, sem suprir os vícios formais apontados nem apresentar a documentação essencial exigida.

6. A ausência de pressupostos processuais essenciais à constituição válida da relação processual, verificada desde a origem, enseja a aplicação do art. 485, IV, do CPC, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

7. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não prospera, pois, diante da natureza pública da matéria, o contraditório foi adequadamente observado no curso processual, com múltiplas intimações desatendidas, sendo desnecessária nova provocação que não alteraria o desfecho da controvérsia.

8. O entendimento adotado encontra respaldo nos Enunciados 3, 5 e 6 da ENFAM, segundo os quais não se configura nulidade ou julgamento surpresa quando os fundamentos estão baseados em provas submetidas ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de documentos essenciais à propositura e regular processamento do pedido de habilitação de crédito configura vício estrutural que impede a constituição válida da relação processual, atraindo a incidência do art. 485, IV, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, independentemente de intimação pessoal da parte.

3. Não há nulidade por ausência de nova intimação quando a parte já foi regularmente cientificada das diligências necessárias e permaneceu inerte, sendo inaplicável o § 1º do art. 485 do CPC ao caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 10, 485, I, III, IV e § 3º; Lei nº 5.474/68, art. 15, II, "a"; Decreto-Lei nº 7.661/45, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1503108-50.2021.8.26.0123, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0019321-38.2002.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

SOCIMOL INDÚSTRIA DE COLCHÕES E MÓVEIS LTDA.
e Apelada
MASSA FALIDA DE LOJAS IPÊ LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
, nos termos do voto do
condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

03